Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Processo : 0724899-80.2022.8.07.0001 DESPACHO Em que pese o requerimento no juízo de origem, não houve o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, tampouco a reiteração do pedido em sede recursal ou o recolhimento do preparo. Assim, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator